Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701496-85.2021.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA REQUERIDO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 31508935, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal na apelação. As partes não interpuseram recurso contra referida decisão. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação associada. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator